Tribunal: STF
Processo: HC 233050
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Constatado que as teses aqui formuladas não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado – o qual concluiu que as matérias já haviam sido analisadas anteriormente em habeas corpus também impetrado em favor do ora agravante –, o Superior Tribunal de Justiça fica impedido de enfrentar os temas, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. "Com efeito, é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido" (AgRg no RHC n. 151.061/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021). 



    2. Ademais, se, de fato, o pleito de liberdade dirigido ao Tribunal a quo estava amparado em fatos novos e não naqueles a ele submetidos anteriormente, deveria a defesa ter oposto os pertinentes embargos de declaração, a fim de provocar a manifestação de segundo grau pontualmente quanto às modernas questões, sem o que esta Casa fica impossibilitada, conforme dito, de se debruçar sobre os temas. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    2. A parte impetrante pede a revogação da prisão preventiva do paciente ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



    5. O Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar as alegações da defesa, sob o fundamento de que a matéria não foi examinada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 



    6. O caso atrai a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    7. Nessas condições, “[a]ssentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes” (HC 213.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV e VI, c/c o art. 14, II, do Código Penal).



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator